Tribunal: TCU
Processo: 021.746/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo administrativo sobre requerimento para inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de requerimento formulado, em 22/7/2019, pelo servidor Barnabé Tomás Pereira, Técnico Federal de Controle Externo para inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, previstos nos arts. 63 e 76 da Lei 8.112/1990, com o consequente pagamento de valores atrasados desde 19/8/2015, data da concessão da vantagem, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento na tese adotada no Tema Repetitivo 1233 do Superior Tribunal de Justiça e nos arts. 16, inciso II, e 28, inciso XIV, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. deferir o pedido do interessado para reconhecer que, enquanto o servidor estiver em atividade, o abono de permanência integrará a base de cálculo da gratificação natalina (13o salário), do adicional de férias e das demais verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.233; 9.2. informar à Segedam que o entendimento ora firmado poderá ser observado em relação a outros servidores que percebam ou tenham percebido o abono de permanência, observadas, caso a caso, a situação jurídica equivalente, a prescrição quinquenal e eventuais causas suspensivas ou interruptivas, nos termos do parecer da Consultoria Jurídica desta Corte exarado no TC Processo 017.957/2025-7 (apenso); 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao interessado e à Administração do TCU.